Tribunal: CARF
Processo: 13841.720027/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais. O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.?

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13841.720027/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CRISTIANA LOMONACO VALSECCHI BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
BUSCA
DA
VERDADE
MATERIAL.
PRECLUSÃO.
PROVA
DOCUMENTAL APRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais. O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material
que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o
que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte,
desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao
julgamento colegiado. A busca da verdade material, além de ser direito do
contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela
autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os
privilégios e garantias dela decorrentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13841.720027/2020-14
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720027/2020-14

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.38/48), emitida em nome
da contribuinte acima identificada em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2016, ano-calendário de
2015, que alterou o resultado de imposto a restituir declarado de R$ 7.063,42, para
imposto suplementar de R$ 6.577,70, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.39/43, verificou-se as seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício ou de Rendimentos de Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$
36.009,30, com IRRF sobre a Omissão de R$ 3.994,48, tendo em vista:

b) Rendimentos Indevidamente Considerados como isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional - Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no valor de
R$ 38.868,54, com IRRF sobre a Omissão de R$ 3.885,62, tendo em vista falta de
comprovação da moléstia grave:

c) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave – Não Comprovação
da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não
comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
Isentos, no valor de R$ 4.437,12, referente à fonte pagadora SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA, tendo em vista falta de comprovação da moléstia grave:

d) Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva,
no valor de R$ 9.577,24, tendo em vista:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720027/2020-14

3. A interessada foi cientificada do lançamento em 29/01/2020 (fl.56) e ingressou com
impugnação em 14/02/2020 (fls.02/03), onde se insurge nos seguintes termos:

É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2021, o sujeito passivo
juntou aos autos, em 05/02/2021, laudo médico pericial (fl. 75) idêntico àquele juntado na
impugnação, porém, acrescido de carimbo de identificação demonstrando tratar-se de serviço
médico oficial. Referido documento foi recebido na qualidade de recurso voluntário, nos termos
do despacho à fl 79, assim redigido:

Tendo em vista o despacho da fl. 77, informo que a interessada solicitou a juntada
apenas do documento da fl. 75 (laudo pericial), no prazo de interposição de recurso
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720027/2020-14

voluntário, não havendo apresentação dos argumentos de defesa. Possivelmente,
apresentou o documento para comprovar as mesmas alegações da impugnação
submetida a julgamento pela primeira instância. Assim, como foi apresentado dentro do
prazo para interposição de recurso voluntário, sendo o documento compatível com o
objeto da matéria em contencioso, o processo foi encaminhado para exame da
admissibilidade pelo CARF. Ante o exposto, retorne-se o processo para
prosseguimento.

Deste modo, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, afirmando que o laudo pericial apresentado comprova a
isenção de IRPF por moléstia grave.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a “comprovação de moléstia ou da condição de aposentado,
pensionista ou reformado para fins de isenção do IRPF”, no valor de R$ 38.868,54, uma vez que
as infrações relativas a “omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão”, no valor de R$ 36.009,30 e
“omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva”, no valor de R$
9.577,24 não foram impugnadas. Além disso, a infração “compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte”, no valor de R$ 4.437,12 foi cancelada pela decisão a quo.
Preliminarmente, entendo que o laudo pericial juntado pela recorrente (fl. 75)
deve ser recebido e conhecido por este órgão na qualidade de recurso. Não se ignora a dicção do
artigo 16, § 4o do Decreto n.o 70.235/72. Contudo, no presente caso, além de se dever temperar
este dispositivo à luz da verdade material que rege o processo administrado, destaca-se que o
documento — que já tinha sido juntado à impugnação (fl. 23) — foi reapresentado em
conformidade com aquilo que o contribuinte depreendeu da exigência formulada na decisão de
primeira instância. Estando a lide bem determinada nos autos e tendo o recorrente apresentado
documento que versa sobre o cerne da discussão aqui travada, entendo que o seu conhecimento é
incontornável.
Adentrando no mérito, a legislação de regência determina três requisitos parta a
isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 1988:

a) Os valores recebidos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão;
b) a moléstia deve estar prevista no texto legal; e
c) a moléstia deve ser atestada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial de um dos Entes Federativos.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720027/2020-14

Especificamente em relação ao laudo pericial, o art. 6o § 5o da Instrução
Normativa RFB no 15/2001 estabelece os seus requisitos mínimos:

Art. 6o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações; (g.n.)
I o órgão emissor;(g.n.)
II a qualificação do portador da moléstia;
III o diagnóstico da moléstia (descrição; CID10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
IV caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.(g.n.)

No mesmo sentido, a Súmula CARF no 63, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
29/11/2010:

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Acórdãos (Precedentes: Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no
102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-
23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-48.953, de 06/03/2008)
A decisão a quo não reconheceu a isenção, sob o argumento de que “[...] o Laudo
de fl.23 não informa o órgão emissor, conforme exigência legal [...]”. Contudo, em sede de
recurso voluntário o contribuinte reapresenta o recibo (fl. 75) no qual constam todas as
informações exigidas pela legislação, inclusive o carimbo demonstrando que a instituição que o
lavrou é serviço médico oficial municipal (Fundo Municipal de Saúde – Centro de Saúde Dr.
José de Felippi em Espírito Santo do Pinhal).
Assim, estando comprovado o requisito para fruição da isenção, impõe-se a
revisão da decisão de primeira instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13841.720027/2020-14

Fl. 86
DF CARF MF
Original